Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-50.2024.8.11.0020
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001523-50.2024.8.11.0020
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. PATRIMÔNIO DECORRENTE DE ATIVIDADE EMPRESARIAL INFORMAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA PELA PARTE QUE ALEGA PATRIMÔNIO SUPERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO DE PERÍCIA NA FASE OPORTUNA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de partilha de bens para determinar a divisão do imóvel residencial e dos veículos adquiridos durante o casamento, bem como para reconhecer a comunicabilidade do patrimônio decorrente de atividade informal exercida pelo apelado, arbitrando-o em R$ 5.000,00.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para reconhecer o valor de R$ 150.000,00 referente ao patrimônio empresarial; e (ii) subsidiariamente, anulação da sentença para reabertura da instrução e produção de prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a adequação do valor arbitrado para o patrimônio decorrente da atividade empresarial informal; e (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica contábil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento, nos termos dos arts. 1.658 e 1.660, I e V, do Código Civil.
5. Cabe à parte que pretende incluir patrimônio de maior extensão na partilha o ônus de comprovar sua existência e valor, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil. No caso, a apelante não apresentou prova documental do acervo alegado de R$ 150.000,00.
6. O princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a apreciar o conjunto probatório constante dos autos. Na espécie, os depoimentos convergiram quanto à existência de dobradeira artesanal avaliada em aproximadamente R$ 5.000,00 e ferramentas de pequeno porte.
7. Pedidos genéricos de produção de provas, sem especificação de pertinência e necessidade, na fase saneadora, obstam a arguição posterior de cerceamento de defesa, em virtude da preclusão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e 1.660, I e V; CPC, arts. 371, 373, II, e 396 a 404.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1000151-50.2022.8.11.0048; TJMT, AI 1025687-08.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001523-50.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IDELMAR GARCIA MENDES - CPF: 870.478.021-34 (APELADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), AMELIA NOGUEIRA TEODORO MENDES - CPF: 950.745.031-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. PATRIMÔNIO DECORRENTE DE ATIVIDADE EMPRESARIAL INFORMAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA PELA PARTE QUE ALEGA PATRIMÔNIO SUPERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO DE PERÍCIA NA FASE OPORTUNA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de partilha de bens para determinar a divisão do imóvel residencial e dos veículos adquiridos durante o casamento, bem como para reconhecer a comunicabilidade do patrimônio decorrente de atividade informal exercida pelo apelado, arbitrando-o em R$ 5.000,00.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reforma da sentença para reconhecer o valor de R$ 150.000,00 referente ao patrimônio empresarial; e (
ii
) subsidiariamente, anulação da sentença para reabertura da instrução e produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) analisar a adequação do valor arbitrado para o patrimônio decorrente da atividade empresarial informal; e (
ii
) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento, nos termos dos arts. 1.658 e 1.660, I e V, do Código Civil.

5. Cabe à parte que pretende incluir patrimônio de maior extensão na partilha o ônus de comprovar sua existência e valor, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil. No caso, a apelante não apresentou prova documental do acervo alegado de R$ 150.000,00.

6. O princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a apreciar o conjunto probatório constante dos autos. Na espécie, os depoimentos convergiram quanto à existência de dobradeira artesanal avaliada em aproximadamente R$ 5.000,00 e ferramentas de pequeno porte.

7. Pedidos genéricos de produção de provas, sem especificação de pertinência e necessidade, na fase saneadora, obstam a arguição posterior de cerceamento de defesa, em virtude da preclusão.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.658 e 1.660, I e V; CPC, arts. 371, 373, II, e 396 a 404.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv 1000151-50.2022.8.11.0048; TJMT, AI 1025687-08.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AMÉLIA NOGUEIRA TEODORO MENDES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da ação de partilha de bens n. 1001523-50.2024.8.11.0020, ajuizada por
IDELMAR GARCIA MENDES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a partilha do imóvel residencial e dos veículos adquiridos durante o casamento, bem como para reconhecer a comunicabilidade parcial do patrimônio decorrente da atividade informal de calheiro exercida pelo apelado, arbitrando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na origem, o apelado ajuizou ação de partilha de bem imóvel com arbitramento de aluguel, na qual expôs que se divorciou consensualmente da apelante em 13/julho/2022 e que, durante a convivência marital, adquiriram: (
i
) um imóvel residencial de 250,00 m2, matriculado sob o n. 9423 do Registro de Imóveis da Comarca, avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais); (
ii
) um veículo Fiat Uno 99, avaliado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), que permaneceu em sua posse e foi vendido em fevereiro de 2024 por R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão de defeito no motor; e (
iii
) uma motocicleta Honda Biz 2012, avaliada em R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais), que permaneceu na posse da apelante.

Esclareceu que o imóvel não foi partilhado por ocasião do divórcio, pois ainda não estava registrado, e que a apelante permanece residindo no bem comum.

Postulou a partilha na proporção de 50% para cada parte e o arbitramento de aluguel mensal de R$ 300,00 (trezentos reais) até a efetivação da partilha (id. 336910887).

Na
contestação
, a apelante reconheceu a aquisição dos bens descritos na inicial, porém aduziu que o apelado omitiu a existência de estabelecimento comercial constituído durante o matrimônio, inscrito no CNPJ sob o n. 48.537.634/0001-04.

Asseverou que, embora a formalização tenha ocorrido em 07/novembro/2022, a atividade empresarial já existia desde abril de 2015, quando a sede foi instalada na residência do casal, e que na constância da união foram investidos R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em maquinários, ferramentas e matéria-prima.

Postulou a inclusão do patrimônio empresarial no acervo partilhável (id. 336911370).

Na
impugnação
, o apelado refutou as alegações, amparado na assertiva de que a empresa foi constituída somente em 07/novembro/2022, após o divórcio, conforme certificação de microempreendedor individual, e de que a única ferramenta adquirida posteriormente foi uma dobradeira de calhas, em 21/dezembro/2024 (id. 336911376).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a partilha dos bens incontroversos na proporção de 50% para cada parte: o imóvel residencial, o veículo Fiat Uno (já vendido pelo apelado, gerando crédito de R$ 4.500,00 em favor da apelante) e a motocicleta Honda Biz (em posse da apelante, gerando crédito de R$ 4.850,00 em favor do apelado).

Quanto ao patrimônio empresarial, consignou que a prova documental indica formalização posterior ao divórcio e que a prova oral confirmou que o apelado realizava trabalhos informais de calha nas horas vagas, pois seu emprego principal era como motorista.

Arbitrou o valor do acervo patrimonial da atividade informal em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que resultou em crédito de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para a apelante.

Após compensação dos créditos recíprocos, fixou saldo credor de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais) em favor da apelante, com correção monetária desde a data do divórcio e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, rateados entre as partes, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça (id. 336911394).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta a inadequação do arbitramento do patrimônio empresarial em apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que pleiteou o reconhecimento de acervo avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), composto por máquinas, ferramentas e estoque adquiridos ao longo de aproximadamente 7 (sete) anos de atividade.

Argumenta que a sentença se baseou em menções isoladas da prova oral acerca de “dobradeira artesanal” e ferramentas simples, insuficientes para representar a capacidade produtiva de negócio consolidado por quase uma década.

Aduz que os documentos comprobatórios do real valor do empreendimento estavam em poder exclusivo do apelado, razão pela qual seria indispensável a produção de perícia técnica contábil ou vistoria patrimonial.

Requer a reforma da sentença para reconhecer o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ou, subsidiariamente, a anulação do julgado para reabertura da instrução processual (id. 336911399).

Em sede de contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que o Juízo analisou minuciosamente as provas e os documentos dos autos (id. 336911400).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
AMÉLIA NOGUEIRA TEODORO MENDES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Alto Araguaia, nos autos da ação de partilha de bens n. 1001523-50.2024.8.11.0020, ajuizada por
IDELMAR GARCIA MENDES
, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a partilha do imóvel residencial e dos veículos adquiridos durante o casamento, bem como para reconhecer a comunicabilidade parcial do patrimônio decorrente da atividade informal de calheiro exercida pelo apelado, arbitrando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não prosperam as alegações da recorrente.

Inicialmente, quanto à arguição de cerceamento de defesa por ausência de perícia técnica, a questão se confunde com o mérito, razão pela qual serão analisadas em conjunto.

O art. 1.658 do Código Civil estabelece que, no regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento, e o art. 1.660, I e V, do mesmo diploma, prevê que entram na comunhão os bens adquiridos por título oneroso, e os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento.

Nessa perspectiva, presume-se a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente durante o casamento, de modo que cabe à parte que pretende incluir patrimônio de maior extensão na partilha o ônus de comprovar, de forma inequívoca, sua existência e valor, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil (TJMT - ApCiv 1000151-50.2022.8.11.0048, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024).

No tocante à produção probatória, o art. 371 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No caso em exame, a sentença reconheceu a existência de atividade empresarial informal exercida pelo apelado durante o matrimônio, determinou a inclusão do respectivo patrimônio na partilha e arbitrou seu valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A prova oral produzida em audiência de instrução foi convergente quanto à existência de uma dobradeira artesanal ou caseira, avaliada em aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de ferramentas de pequeno porte, e quanto ao exercício, pelo apelado, de atividade informal de calheiro, como complemento de renda, enquanto o emprego principal era de motorista.

A testemunha
Alex Inácio Porto
confirmou que, durante o casamento, o apelado realizava serviços informais de instalação de calhas em horários vagos, sem possuir empresa formalizada, e que adquiria materiais na cidade e alugava ou utilizava ferramentas de terceiros, além de que a abertura da empresa ocorreu somente após o divórcio (id. 336911393).

O informante
Petrúcio Domingos Nogueira Gomes
, genro do apelado, relatou que este trabalhava como motorista de ônibus e realizava serviços de calhas, que possuía uma dobradeira de fabricação caseira, avaliada em cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e que não tinha empresa constituída à época (id. 336911393).

O informante
José Pereira Bastos
, arrolado pela apelante, também estimou que a máquina de dobrar calhas custava cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 336911393).

A prova documental demonstra que a formalização do empreendimento como Microempreendedor Individual ocorreu em 07/novembro/2022 (id. 336911372), após o divórcio do casal, ocorrido em 13/julho/2022, e que a dobradeira profissional foi adquirida somente em 21/dezembro/2024 (id. 336911377 e id. 336911378).

A apelante, por outro lado, limitou-se a alegar a existência de patrimônio no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem apresentar qualquer prova documental, como notas fiscais de aquisição de equipamentos, orçamentos de serviços, extratos bancários ou registros contábeis.

Quanto à arguição de cerceamento de defesa, não consta nos autos requerimento específico de produção de prova pericial contábil na fase saneadora. Logo, a alegação de que os documentos comprobatórios estariam em poder do apelado não elidem a sentença, pois a apelante não requereu a produção de prova pericial nem a exibição de documentos prevista nos arts. 396 a 404 do Código de Processo Civil.

Nessa linha, pedidos genéricos de produção de provas, sem especificação de pertinência e necessidade, não caracterizam cerceamento de defesa, pois cabe à parte apresentar requerimento específico e justificado no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

Nesse sentido:

“
(...) A decisão de saneamento estabeleceu prazo para a indicação específica de provas, momento em que a agravante optou por não requerer perícia, operando-se a preclusão consumativa quanto ao pedido genérico formulado na contestação (...)
”. (AI 1025687-08.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 13/09/2025).

Desse modo, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de patrimônio empresarial superior ao arbitrado na sentença, e a prova oral convergente demonstrou que o acervo existente durante o casamento se limitava a uma dobradeira artesanal e ferramentas de pequeno porte, avaliados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
AMÉLIA NOGUEIRA TEODORO MENDES
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça concedida (CPC, art. 98, §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026